Tribunal: STF
Processo: HC 249788
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Lopes Vicente, em favor de Victor Dantas Miranda, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.073.027/SP.



    O impetrante diz que “O ora paciente foi condenado em primeira instancia pelo tráfico caput, art. 33 "caput" do(a) SISNAD, fls. 205-210 ao qual não reconheceu o tráfico privilegiado pelo motivo “Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante múltiplos registros de atos infracionais equiparados a delitos patrimoniais- roubos, inclusive (fls. 38/39 e 149/ 195), a indicar entrosamento na delinquência, e participação em organização criminosa. Evidente que o réu não tem bons antecedentes.”



    Aduz que “Houve apelação por parte da defesa do paciente, ao qual manteve a condenação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 23/11/2022, fls. 258-265.”



    Alega que o recurso especial está pendente de análise há mais de um ano e meio.



    Afirma que “o paciente encontra-se preso 24/05/2022, totalizando até o presente momento 880 (oitocentos e oitenta) dias sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória nos termos e formas da lei, configurando o cumprimento antecipado da pena que é vedado pela Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Todavia, o impetrante vem a esta Corte reclamar exatamente da inércia da Corte Superior, uma vez que está com o recurso especial concluso desde 27.7.2023.



    A matéria relativa à prisão preventiva não pode ser conhecida nesta Corte, por faltar elemento que viabilize a análise do pedido.



    No entanto, penso que há demora excessiva no julgamento do recurso especial, de modo que é prudente a recomendação de diligência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo à Ministra Relatora que aprecie o REsp 2.073.027/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente